Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O conjunto probatório acostado aos autos, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais e circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes na modalidade “ter em depósito”.

2. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 2.1. Pena atenuada em maior proporção, em benefício dos réus.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.